Tribunal: TJDFT
Processo: 0735323-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735323-89.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A APELADO: FLAVIO LUIZ BARROS DA COSTA D E S P A C H O Dê-se vista ao apelado sobre a petição juntada no ID Num. 15473232 (fls. 528/530), informando sobre o acordo firmado entre as partes. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de abril de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator